Tribunal: TCU
Processo: 034.777/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13212/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.777/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alvaro Andre Pereira da Costa (XXX.440.077-XX); Carlos Andre Ramos Lopes (XXX.356.237-XX); Davi Campos dos Santos (XXX.603.524-XX); Deivison Gonçalves Santos (XXX.043.855-XX); Edison Antonio Rosa Batista (XXX.119.324-XX); Francisco Jose Magalhaes Linhares (XXX.027.628-XX); Gustavo Luiz Dutra Santos (XXX.955.406-XX); Luiz Gonzaga Gomes Costa (XXX.404.503-XX); Rodolfo Franca Leite Ravaneda (XXX.145.407-XX); Ruan Limas (XXX.944.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.